Tribunal: TJSP
Processo: 2249947-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Denúncia vazia. Ação julgada procedente. Juízo originário que atribuiu efeito suspensivo ao recurso do locatário com base no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Impossibilidade. Legislação especial. Art. 58, V, da Lei do Inquilinato que dispõe expressamente que os recursos interpostos em face de sentenças em ações de despejo terão efeito somente devolutivo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Denúncia vazia. Ação julgada procedente. Juízo originário que atribuiu efeito suspensivo ao recurso do locatário com base no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Impossibilidade. Legislação especial. Art. 58, V, da Lei do Inquilinato que dispõe expressamente que os recursos interpostos em face de sentenças em ações de despejo terão efeito somente devolutivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249947-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante
LOURDES FELICE DEPIERI, é agravado JOSE RODRIGUES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249947-44.2019.8.26.0000 -Voto no 8902
2
Voto n.o 8.902
Agravo de Instrumento no 2249947-44.2019.8.26.0000
Agravante: LOURDES FELICE DEPIERI
Agravado: JOSE RODRIGUES DE CARVALHO
Comarca: Vara Única do Foro de Santo Anastácio
Origem: 1000965-87.2019.8.26.0553
Agravo de Instrumento. Locação. Denúncia vazia. Ação julgada
procedente. Juízo originário que atribuiu efeito suspensivo ao
recurso do locatário com base no art. 1.012 do Código de Processo
Civil. Impossibilidade. Legislação especial. Art. 58, V, da Lei do
Inquilinato que dispõe expressamente que os recursos interpostos
em face de sentenças em ações de despejo terão efeito somente
devolutivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO com
determinação.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Felice Depieri
em face da decisão que recebeu o recurso de apelação de Jose Rodrigues de Carvalho no
duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
Pretende a Agravante o provimento ao recurso, para que seja revista a
concessão de efeito suspensivo a apelação interposta pela parte adversa.
A Agravante ingressou com ação de despejo por denúncia vazia, a qual
terminou julgada procedente. O locatário então interpôs recurso de apelação postulando
pelo seu recebimento no duplo efeito.
O MM. Juízo de origem decidiu que “a apelação será processada com
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC/2015”, o que gerou a interposição do
presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249947-44.2019.8.26.0000 -Voto no 8902
3
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência, visto que
se mostrava necessário “o deferimento da liminar na medida em que pende contra o
Agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no prosseguimento do feito com a
apelação recebida no efeito suspensivo, o que contraria o artigo 58, V, da Lei de
Locação”.
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta, na qual postula pela
manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser o Agravante
beneficiário da gratuidade judiciária.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela Agravante
comporta provimento.
Conforme dispõe o art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, o juízo
de admissibilidade do recurso interposto compete ao Tribunal de Justiça, não ao MM. Juízo
prolator da sentença, cabendo ao Juízo originário receber o recurso, intimar a parte
contrária para apresentação de contrarrazões e remeter os autos para o Tribunal que
decidirá sobre admissibilidade e possíveis efeitos a serem atribuídos ao recurso.
Não obstante, ainda que se aceite a possibilidade do MM Juízo,
eventualmente, apreciar o pedido de aplicação de efeito suspensivo antes da remessa dos
autos ao Tribunal, resta patente a necessidade de apresentação de fundamentação apta a
subsidiar o seu ato e a sua decisão.
No caso em tela, ao conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação
do Locatário, o MM. Juízo utilizou como fundamentação apenas o art. 1.012, caput, do
Código de Processo Civil, o qual dispõe que como regra, a apelação interposta será
recebida com efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249947-44.2019.8.26.0000 -Voto no 8902
4
Contudo o §1o, do referido artigo de lei, estabelece expressamente que o
caput do artigo deve respeitar a existência de legislação especial com disposição em
contrário.
Nesse sentido, o art. 58, V, da Lei 8.245/91 estabelece que o recurso de
apelação interposto em ação de despejo será recebido apenas no efeito devolutivo, tornando-
se uma exceção à regra contida no art. 1.012 do Código de Processo Civil.
No caso em testilha, a Agravante pretende o despejo do imóvel desde a
propositura da demanda em maio de 2019. Passados quatro meses desde a propositura, com
o julgamento procedente da demanda, o Agravado postula pela concessão do duplo efeito
ao recurso, sem apresentar qualquer justificativa para tanto.
Após quase um ano desde a propositura da demanda, a Agravante ainda
busca o reconhecimento do seu direito de reaver o imóvel, e, por se tratar de ação de
despejo por denúncia vazia, não pode a Agravante ser ainda mais prejudicada com a
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação do Locatário, sem que haja qualquer
razão que a sustente.
Outrossim, em que pese o presente agravo de instrumento ter sido
recebido com a concessão do efeito suspensivo, verifica-se que o MM. Juízo a quo não deu
prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença nos termos do artigo 63 da Lei
8.245/91, o qual estabelece o prazo de 30 (trinta dias) para a desocupação voluntária do
imóvel em caso de procedência da ação de despejo.
Pelo exposto, ante o cenário acima, o recurso deve ser provido, e,
considerando, ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a desocupação voluntária
contados a partir da publicação da sentença já se esgotou, em nome dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, concedo excepcionalmente mais 10 (dez) dias
corridos para a desocupação voluntária do Locatário agravado, após o que, poderá ser
promovido o despejo coercitivo pela Agravante.
Ressalte-se que, por se tratar de prazo decorrente de direito material e não
de prazo processual, deve-se contar os dias corridos e não dias úteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249947-44.2019.8.26.0000 -Voto no 8902
5
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto, com determinação.
L. G. Costa Wagner
Relator